Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700129-57.2021.8.07.0001 RECORRENTES: ELTON PEREIRA DE SOUSA, MARCELO HENRIQUE SOUZA ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES: INÉPCIA DA DENÚNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. MÉRITO: ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO CIRCUNSTANCIADO. FRAUDE. ABUSO DE CONFIANÇA. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO HARMÔNICO DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se cogita da inépcia da denúncia, a qual preenche os requisitos do art. 41 do CPP, expondo, claramente, os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias e a qualificação dos acusados, sendo possível verificar que os tipos penais incriminadores estão em conformidade com as condutas atribuídas aos apelantes. 2. A questão da ilegitimidade passiva “ad causam” apenas com fundamento em negativa de autoria perfaz questão de mérito, a ser dirimida quando da apreciação da materialidade e da autoria dos delitos descritos na inicial acusatória, de modo que não se trata de preliminar. 3. O procedimento administrativo serve para a formação dos elementos essenciais da persecução penal, inclusive, sendo o apelante advertido quanto ao direito constitucional ao silêncio. Por isso, na fase extrajudicial, é desnecessária a presença do advogado, sem que a prova produzida represente qualquer vício ou nulidade ao feito. Preliminar rejeitada. 4. Não há possibilidade de absolvição em relação aos crimes de furto qualificado e de associação criminosa ou de desclassificação dos crimes de furto qualificado para furto simples, quando existe nos autos a comprovação de que o delito foi praticado por quatro indivíduos imbuídos do dolo de subtrair os bens do estabelecimento comercial, valendo-se das condições que lhes eram favoráveis e das funções que exerciam, em proveito dos membros da associação criminosa. 4.1. Na espécie, o relatório policial consigna as imagens dos réus nas oportunidades em que praticaram as condutas, bem como imagens do veículo de um dos réus com diversos materiais subtraídos da vítima mediante fraude. 5. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 288, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de associação criminosa, ante a ausência dos elementos integrantes do tipo, tendo em vista que em momento algum os recorrentes se reuniram em grupo, com estabilidade e permanência, de forma organizada e para a prática delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 288, caput, do CP, e 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025